Tribunal: TJSP
Processo: 1014679-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ações condenatória de cobrança com reconvenção e conexa ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Tema central: critério de rateio das despesas condominiais.
- Convenção de condomínio. Autonomia dos condôminos para estabelecer o critério de divisão das despesas condominiais. Artigo 1.336, I, do CC. Obrigatoriedade

Ementa:
APELAÇÃO. Ações condenatória de cobrança com reconvenção e conexa ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Tema central: critério de rateio das despesas condominiais.
- Convenção de condomínio. Autonomia dos condôminos para estabelecer o critério de divisão das despesas condominiais. Artigo 1.336, I, do CC. Obrigatoriedade perante a coletividade condominial.
- Assembleia realizada em abril/2010, síndico o apelante. Mera informação aos condôminos de que, em obediência à convenção condominial, a partir daquela data, o rateio das despesas observaria as frações ideais. Informação destoante da realidade. Situação estabilizada ao longo de 12 anos. Supressio.
- Modificação do critério de rateio que demanda prévia realização de assembleia geral de condôminos. Convocação que cabe a um quarto dos condôminos ou ao síndico. Insucesso em qualquer das hipóteses significa que o tema não deve sequer ser submetido a apreciação.
- Matéria que pode, a qualquer tempo, ser objeto de deliberação assemblear para estabelecer critério de rateio, desde que observados os requisitos legais quanto a convocação e quorum.
- Acerto da solução adotada em primeiro grau. Sentença mantida. Majoração dos honorários de sucumbência devidos pelo apelante.
RECURSO DESPROVIDO.